Tribunal: TJES
Processo: 5005327-03.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005327-03.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON LIMA LOPES e outros
RECORRIDO: MATHEUS MOTTA CASTEGLIONE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5005327-03.2023.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MATHEUS MOTTA CASTEGLIONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13762171.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (ART. 134 DO CTB). SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM O VEÍCULO A PARTIR DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO JUDICIAL CONSIDERADA COMO MARCO PARA CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. SOLUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE "LIMBO JURÍDICO". DADOS DO ADQUIRENTE CONSTANTES NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.

Trata-se de recurso do DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica do autor/recorrido com o veículo descrito nos autos, a partir da data da citação do órgão de trânsito. O recorrente alega que a decisão é
extra petita
, pois o pedido original era de transferência de propriedade, e que a sentença cria um "limbo jurídico" para o veículo, violando o art. 120 do CTB.
3.
A alegação de julgamento
extra petita
não merece prosperar. Embora o autor tenha inicialmente pleiteado a transferência de propriedade para o comprador, o objetivo central da demanda era eximir-se da responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda. Com a exclusão do comprador da lide, a ordem de transferência direta tornou-se processualmente inviável contra ele. A solução do magistrado, ao declarar a cessação da responsabilidade do autor a partir da citação, atendeu à finalidade principal do pedido, adequando a prestação jurisdicional aos limites da lide remanescente, não havendo que se falar em vício na decisão.
4.
Igualmente, não há que se falar em "limbo jurídico" ou violação ao art. 120 do CTB. A sentença não deixou o veículo sem um responsável. Ao contrário, o juízo estabeleceu a citação do DETRAN/ES como o marco da comunicação de venda que o autor negligenciou, em linha com a jurisprudência que mitiga a regra do art. 134 do CTB. Os dados do comprador estão devidamente identificados nos autos, e a sentença determinou a comunicação ao CIRETRAN para as devidas providências, o que permite à autarquia direcionar as futuras responsabilidades ao adquirente.
5.
A decisão recorrida se mostra acertada, pois, ao mesmo tempo em que protege o antigo proprietário de uma responsabilização eterna, não gera impunidade, uma vez que o órgão de trânsito passa a ter ciência formal da alienação e dos dados do novo responsável pelo bem.
6.
A sentença de parcial procedência dispensa maiores digressões, devendo ser confirmado por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.
Sem condenação em custas.
Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)